Tribunal: TJMT
Processo: 1031149-16.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031149-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABRICIO RICARDO MONTORO - CPF: 406.027.498-40 (RECORRENTE), ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO - CPF: 044.050.121-05 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1031149-16.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabrício Ricardo Montoro

Recorrida(s):

Anhanguera Educacional Participações S/A

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de reclamação cível

alegando a parte Reclamante que vem recebendo cobranças indevidas da parte Reclamada, referente a serviços educacionais, aos quais foram trancados, haja vista indisponibilidade no sistema
online

das Reclamadas, o que impossibilitou o acompanhamento das aulas, devido a pandemia. Sustenta que os débitos causaram a baixa de seu
score
perante o SERASA. Ao final pugnou pela declaração de inexistência dos débitos cobrados, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos
.

2. Recurso do Autor para que haja a condenação a título de dano moral, visto que segundo ele, a cobrança indevida e deliberada de valores por serviços não prestados é verdadeiro ato ilícito, abusivo e que deve ser frontalmente combativo.

3. Se a situação vivenciada pelo consumidor não causou prejuízos a sua honra ou reputação e nem ocasionou transtornos à sua personalidade e que tudo não passou mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, não há que se falar em direito a reparação por dano moral.

4. Outrossim, não restou comprovado nos autos qualquer excesso na conduta do réu, ou ainda que seus prepostos agiram de modo grosseiro ou rude, muito menos que seu nome foi inserido no rol dos maus pagadores.

5. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de declarar inexistente o débito, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator